Tribunal: TJBA
Processo: 8018392-31.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018392-31.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DO SALVADOR

Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO

IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO AO CÔMPUTO DO TEMPO DE EXERCÍCIO PARA FINS DE OBTENÇÃO DO DIREITO AOS ADICIONAIS TEMPORAIS E LICENÇA-PRÊMIO NO PERÍODO COMPREENDIDO PELA LEI Nº 173/20.
IMPOSSIBILIDADE
. LIMITAÇÃO DO CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO DE
28/05/2020 A 31/12/2021 EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO ART. 8º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173 /2020
. LEI CONSIDERADA CONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENTENDIMENTO ASSENTADO NA CONCLUSÃO NO TEMA 1.173, COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCEÇÃO APENAS PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E MILITARES DA ÁREA DE SAÚDE E SEGURANÇA PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

1. A Lei Complementar 173/2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19), vedou expressamente aos Entes Públicos contar o tempo de pandemia como período aquisitivo necessário para a concessão de licenças-prêmio, com exceção apenas dos servidores públicos civis e militares da área de saúde e segurança pública.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1311742 (Tema 1.137), em sede de repercussão geral, fixou a tese de que é constitucional o art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19), que vedou, no seu inciso IX, a contagem de tempo de serviço como período aquisitivo para percepção de gratificações, no período compreendido entre maio/2020 e dezembro/2021.

3. Considerando as disposições contidas na legislação, bem como o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Recurso Extraordinário nº 1311742 (Tema 1.137), ambos de observância obrigatória, impõe-se a denegação da segurança.

Segurança Denegada.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº

8018392-31.2023.8.05.0000
,
em que figura como impetrante
SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DO SALVADOR
e impetrados
PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR e outros
.

A
CORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça da Bahia em
DENEGAR
a segurança

pretendida, pelas razões a seguir expendidas.